Tribunal: TJSP
Processo: 2129642-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. SEGURO GARANTIA OFERTADO QUE ASSEGURA O RESULTADO PRÁTICO DO ATO ADMINISTRATIVO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. "PERICULUM IN MORA" EXISTENTE. DRÁSTICA QUEDA DE FATURAMENTO SOFRIDA PELA AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID 19. LIBERAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO NOS AUTOS AUXILIARÁ A EMPRESA A

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. SEGURO GARANTIA OFERTADO QUE ASSEGURA O RESULTADO PRÁTICO DO ATO ADMINISTRATIVO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. "PERICULUM IN MORA" EXISTENTE. DRÁSTICA QUEDA DE FATURAMENTO SOFRIDA PELA AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID 19. LIBERAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO NOS AUTOS AUXILIARÁ A EMPRESA A PASSAR PELO MOMENTO DE CRISE E PRESERVAR POSTOS DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2129642-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129642-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40098
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 40098
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2129642-
94.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
VARA DAS EXECUÇÕES
FISCAIS ESTADUAIS
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ (A): ANA MARIA BRUGIN
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA
AMBIENTAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.
INDEFERIMENTO. SEGURO GARANTIA OFERTADO QUE
ASSEGURA
O
RESULTADO
PRÁTICO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO.
“PERICULUM IN MORA” EXISTENTE. DRÁSTICA QUEDA
DE FATURAMENTO SOFRIDA PELA AGRAVANTE EM
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID 19. LIBERAÇÃO
DO MONTANTE DEPOSITADO NOS AUTOS AUXILIARÁ A
EMPRESA A PASSAR PELO MOMENTO DE CRISE E
PRESERVAR POSTOS DE TRABALHO. PRECEDENTES DA
CÂMARA SOBRE MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
interpõe recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, contra a r. decisão que, em ação de execução fiscal
promovida pelo ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
substituição da garantia ofertada (dinheiro por seguro garantia).
Sustenta, em suma, que o seguro garantia
garante o executivo fiscal e não traz prejuízos à agravada. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129642-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40098
3
que vive grave crise financeira decorrente da pandemia, razão
pela qual precisa levantar o dinheiro depositado nos autos. Pede
a reforma da decisão.
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal movida pela
Fazenda do Estado de São Paulo visando à cobrança de multa
ambiental inadimplida.
A fim de garantir o débito, a agravante
depositou o valor executado.
Alegando estar sofrendo abrupta queda de
faturamento decorrente da pandemia que assola o país, a
recorrente postulou a substituição da penhora em dinheiro pelo
seguro garantia, o que foi indeferido pelo MM. Juízo.
O recurso comporta provimento.
Esta Câmara, alinhada ao mais recente
entendimento do Eg. STJ sobre o tema, tem considerado o
seguro garantia como meio idôneo para assegurar o executivo
fiscal, nos termos dos artigos 848, §único, do NCPC e 9o da Lei
n° 6.830/80 (alterado pela Lei n° 13.043/2014).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA
MULTA
AMBIENTAL
TUTELA
ANTECIPADA
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
DE
CDA
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO (BEM MÓVEL) NÃO
CABIMENTO
CAUÇÃO
IDÔNEA
SOMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129642-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40098
4
CONFIGURADA EM DINHEIRO, FIANÇA BANCÁRIA
E/OU SEGURO GARANTIA - LEI No 13.043/14, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO AOS ARTS. 9, I, II, 15, I, E
16, II, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(AI
no
2244736-27.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Paulo
Ayrosa, j. em 19/12/2019).
“MEIO
AMBIENTE.
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA VISANDO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ATÉ A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
EXECUTIVA
PELA
FAZENDA ESTADUAL. REQUISITOS PRESENTES.
SEGURO GARANTIA OFERTADO PELA RECORRIDA A
DEMONSTRAR A SUA SOLVÊNCIA. “PERICULUM IN
MORA” VERIFICADO. NOTÓRIOS PREJUÍZOS À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DA
EMPRESA
“NEGATIVADA”.
PRECEDENTES
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS
AO
MEIO
AMBIENTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Ap.
n°
1036400-12.2015.8.26.0053, Rel. Paulo Alcides).
Não há nenhum prejuízo à agravada, pois o
dinheiro garantido pela instituição bancária assegurará o débito
cobrado.
O perigo da demora é evidente, já que a
agravante demonstrou a abrupta queda econômica sofrida
durante o período de pandemia; o levantamento do dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129642-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40098
5
depositado lhe permitirá enfrentar o momento de crise e a
preservar empregos.
Por tais razões, devidamente justificado o
pedido, reforma-se a decisão agravada e autoriza-se a
substituição pretendida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator